Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA LOMBAR E LOMBOSSACRA. NEGATIVA PARCIAL DE CUSTEIO. DANOS MORAIS. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, confirmando tutela de urgência, determinou o custeio de cirurgia lombar pelo plano de saúde, excluindo condenação por danos morais e fixando honorários advocatícios em R$ 5.000,00. A controvérsia gira em torno da negativa parcial de custeio do procedimento cirúrgico e da responsabilidade por danos morais, além da forma de fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) avaliar a obrigação do plano de saúde em custear integralmente o procedimento médico, incluindo materiais específicos recusados; (ii) examinar a configuração de danos morais decorrentes da negativa parcial de cobertura; (iii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo autogestão (Súmula 608/STJ), sendo vedada a exclusão de cobertura para procedimentos ou materiais essenciais indicados pelo médico assistente.
A negativa parcial de cobertura, restringindo-se a materiais específicos, mostrou-se abusiva, mas não ultrapassou os limites do inadimplemento contratual, sendo insuficiente para caracterizar danos morais, que requerem ofensa grave à dignidade do consumidor.
Os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, considerando a natureza cominatória da ação e o caráter estimativo do valor da causa, em consonância com o art. 85, § 8o do CPC e precedentes do STJ e TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
O plano de saúde deve custear os materiais e procedimentos indicados pelo médico, salvo prova de incompatibilidade técnica ou abuso.
A negativa parcial de custeio, em regra, não configura danos morais se limitada ao inadimplemento contratual.
Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em demandas de valor estimativo ou de difícil mensuração econômica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, art. 6o, inciso IV; Lei n. 9.656/1998, art. 10; CPC, art. 85, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; AgInt no REsp 1.987.435/DF; TJDFT, Acórdãos 1911834 e 1841954.